Tribunal: TJDFT
Processo: 0701678-21.2016.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701678-21.2016.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANTO EXPEDITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: PAULO ANTONIO MENEZES PALHAS DESPACHO Dê-se vista às partes pelo prazo comum de 5 dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de outubro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito